Tribunal: STF
Processo: HC 186150
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aécio Flávio Farias de Barros Filho, advogado, em benefício de Walfredo dos Santos Júnior, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 574.694.
O caso
    2. O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática, juntamente com outro corréu e duas adolescentes, de roubo qualificado (incs. II e V do § 2º do art. 157 e inc. I do § 2º - A do Código Penal). Consta de denúncia:
    “Aos 19 de maio de 2019, por volta das 21h2Omin, a vítima ALBERTO KLEBER SEIXAS VIANA JÚNIOR, motorista cadastrado no aplicativo de transporte 99 Pop, recebeu do denunciado WALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR, registrado como cliente no aplicativo com o nome "José", um pedido de corrida com partida na Rua São José da Coroa Grande, Pau Amarelo, Paulista/PE. com destino ao Colégio Visão, no bairro. da Estância, Recife/PE (documentos de fls. 54 e 96). (…)
      Quando passaram pela entrada da localidade Passarinho, o acusado MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA, que estava com um revólver calibre 38, anunciou assalto, com ameaças de matar a vitima caso ela reagisse ou desse sinal de luz a algum carro, principalmente a policiais. Ao mesmo tempo, Ana Luisa Guedes Pimentel passou a agredir ALBERTO KLEBER SEIXAS VIANA JÚNIOR com tapas e empurrões e a exigir dele o celular (Motorola Moto G6 Play), o cartão (com a senha} e dinheiro (RS 220,00 era o que tinha a vítima). 
    Os outros ocupantes do carro acompanhavam tudo sem reação até que na altura de um posto de combustíveis Federal, o acusado WALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR mandou ALBERTO KLEBER entrar na Estrada dos Macacos e, adiante, passou a indicar qual caminho deveria seguir. De fato, WALFREDO sabia da localização de uma casa usada pelo grupo como esconderijo naquela região. Ao longo desse percurso continuaram as ameaças e agressões contra a vítima. 
    Em determinado momento, MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA mandou ALBERTO KLEBER parar o carro, desligar os faróis, descer do carro e se ajoelhar na frente dele. A vítima saiu do veículo e foi recuando, pedindo para o acusado não lhe fazer mal, mas ouvia palavrões e ordens para se ajoelhar, até que, de repente, resolveu correr na direção da Estrada dos Macacos, para escapar dos bandidos. 
    Foi quando o primeiro denunciado efetuou dois tiros na direção da vítima, um dos quais acertou o seu punho esquerdo. Mesmo assim, ALBERTO KLEBER continuou correndo até que perdeu as forças a caiu perto da Estrada dos Macacos. Ele ainda viu quando os bandidos passaram com o seu carro, devagar, tentando lhe encontrar. 
    Nesse meio -tempo, a adolescente Ana Luisa Guedes Pimentel recolhia tudo o que interessava dentro do carro. Depois, a vítima pediu ajuda a populares que passavam no local e foi levado à UPA da Caxangá. 
    O carro Chevrolet Onix 1.0 MT LS branco, ano 2015, foi encontrado depois no bairro de Pau Amarelo, Paulista/PE, sem estepe, chave de roda, macaco e danificado (auto de apresentação e apreensão de fls. 18, termo de restituição de fls. 20, declarações de fls. 24/25). 
    No dia 24 de maio de 2019, os óculos da vítima ALBERTO KLEBER SEIXAS VIANA JÚNIOR foram encontrados num outro veículo utilizado para transporte por aplicativo, cujo motorista tinha sido morto por assaltantes, dentre os quais estava MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA (termo de restituição às fls. 252). Nos óculos foram encontradas exatamente as impressões digitais dele, MARCONDIS (laudo de perícia papiloscópica de fls. 223/232), 
    Já no dia 25 de maio de 2019, na cidade de Paulista, MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA foi preso juntamente com Paolo Erick de Souza Volgare e Erick Cícero da Silva Cabral, e com ele foi apreendido o revólver Rossi, calibre 38, no D519514 (documentos de fls. 135/147), arma usada no crime que vitimou fatalmente o motorista de aplicativo Ismael Ribeiro (laudo pericial de fls. 115/124) e possivelmente usada no crime ora denunciado. (…)
    Assim procedendo, MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA e WALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR subtraíram para si, em concurso entre e com as adolescentes, restringindo a liberdade da vítima e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, assim como corromperam menores de 18 anos, com melas praticando infração. Além disso, MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA também tentou matar ALBERTO KLEBER SEIXAS VIANA JÚNIOR, para assegurar ocultação do crime de roubo, e nao alcançou seu intuito por circunstâncias alheias a usa vontade (cópia dos documentos médicos de fls. 100/108). 
    Face ao exposto, REQUER, após recebida e autuada a presente DENÚNCIA, sejam os dois acusados citados, como incursos nas penas do art. 157, §2o, II e V, e §29A, I, do Código Penal, e que MARCONDIS SEBASTIÃO DA SILVA seja também citado por infração ao art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal, cc/ a Lei n9 8072, de 25 de julho de 1990, para responder à acusação no prazo de dez dias, e dado andamento ao processo até final julgamento, nos termos do art, 406 e seguintes do Código de Processo Penal”. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, vez que o decreto de prisão preventiva contra o paciente o foi bem fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, e na periculosidade do agente, de forma que resta inequívoca a necessidade de segregação. 2. Reiteração, concurso de agentes e uso de arma de fogo em ações reiteradas demonstram a periculosidade do agente e reforçam a necessidade de prisão cautelar”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 574.694. Ao indeferir a medida liminar o Ministro Joel Ilan Paciornik afirmou:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, supostamente amparado na “gravidade em abstrata do delito”. 
    Relata que o paciente teria corroborado com a polícia na fase inquisitorial, pelo que a delegada encarregada da investigação não requerera sua prisão preventiva.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) roga que conceda liminar, determinando a imediata soltura do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem mandamental, cassando o decreto constritor”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    Em 16.12.2019, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos: 
    “(...) Quanto à representação da autoridade policial pela prisão preventiva, sobre a qual o Representante do Ministério Público se manifestou favorável quando do oferecimento da Denúncia, tenho por acolhê-la. 
    Os crimes objetos deste feito são dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, c do decretação da prisão cautelar, de acordo com art. 313, inciso I do CPP.
    Há indicativos nos autos de que os denunciados seriam afeitos à de crimes, com indicativos de reiteração de práticas delitivas. Conforme realizada no sistema Judwin, os denunciados respondem a outros criminais por acusação de roubo, porte ilegal de arma e associação processos criminosa. 
    Assim, imprescindível a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista que, ante a aparente reiteração de práticas delitivas, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas. 
    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Marcondis Sebastião da Silva e Walfredo dos Santos Junior, com fundamento nos artigos 311 e 312 do CPP. Expeçam-se os competentes mandados de prisão”.
    8. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 168.342, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada” (HC n. 162.695, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 123.024, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016). 
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados comprovam inexistente teratologia na fundamentação do decreto prisional. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora